Tribunal: TJDFT
Processo: 0716005-97.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716005-97.2022.8.07.0007 RECORRENTE: FELIPE BATISTA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. QUANTUM DE INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO 1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da vítima e da testemunha corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório. 2. Não havendo comprovação da condição econômica do acusado e da extensão dos danos provocados à vítima, entendo ser proporcional e razoável a redução do valor indenizatório a título de danos morais, visto se tratar de valor mínimo para reparação. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 65, inciso III, alínea “a”, do Código Penal, sob o argumento de que descumpriu a medida protetiva com a estrita finalidade de ter contato com o seu filho, razão pela qual deveria ser reconhecida a atenuante e o consequente recálculo da pena, fixando a pena abaixo do mínimo legal. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao mencionado vilipêndio ao artigo 65, inciso III, alínea “a”, do CP. Isso porque a turma julgadora assentou: Em relação à dosimetria, a Defesa pede o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "a", do CP. Entretanto, o fato de o acusado requerer o direito à visita em nada tem a ver com a prática de crimes, uma vez que a decisão judicial que determinou o afastamento não proíbe o contato com a prole e sim estabelece condições para que ocorra, tendo estabelecido que o contato deveria ocorrer por interposta pessoa (ID 47356149, p. 34). Assim, inviável o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "a", do CP. Isto posto, de qualquer sorte, o cálculo da pena não merece reparos, uma vez que inexistem incongruências ou injustiças a serem sanadas na dosimetria promovida pelo ilustre Juiz de primeiro grau, que analisou com percuciência todas as circunstâncias. (ID 50497329). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto-fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não sendo bastante a simples transcrição de ementas sem o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações” (AgInt no AREsp n. 2.020.560/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023